Tribunal: TJSP
Processo: 0045943-11.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Tráfico de drogas e associação para esse crime. Segundo pedido de revisão criminal. Argumento de nulidade do processo afastado. Pretensão à absolvição fundamentada em novo Interrogatório do corréu, confirmado em ação de justificação. Conteúdo que não tem o condão de desconstituir o julgado.

Conjunto probatório formado por depoimentos seguros e coerentes dos responsáveis pela prisão.

Ementa:
Tráfico de drogas e associação para esse crime. Segundo pedido de revisão criminal. Argumento de nulidade do processo afastado. Pretensão à absolvição fundamentada em novo Interrogatório do corréu, confirmado em ação de justificação. Conteúdo que não tem o condão de desconstituir o julgado.

Conjunto probatório formado por depoimentos seguros e coerentes dos responsáveis pela prisão. Credibilidade dos testemunhos – Condenação acertada. Pedido indeferido.